Tribunal: TJBA
Processo: 8003200-39.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003200-39.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os seus pedidos formulados em sede de ação indenizatória por danos morais movida em desfavor de operadora de telefonia móvel. A demandante sustenta ter suportado a interrupção injustificada e contínua de serviço essencial de telecomunicações em seu município por mais de setenta e duas horas, restando impossibilitada de se comunicar de forma adequada. A autora contesta expressamente a tese de força maior invocada pela concessionária, fundamentando-se em dados climáticos oficiais que demonstram a normalidade do clima na região semiárida afetada durante o período do apagão telefônico, e requer a reforma da decisão para a fixação de indenização extrapatrimonial em seu favor no importe de dez mil reais em virtude da falha na prestação do serviço e dos evidentes transtornos experimentados.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do sinal de telefonia móvel por mais de setenta e duas horas ininterruptas na região de Conceição do Coité configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais; examinar se as condições climáticas alegadas pela operadora caracterizam caso fortuito ou força maior hábeis a excluir a sua responsabilidade objetiva; e, superada a excludente, aferir a adequação do valor pleiteado a título de compensação extrapatrimonial.

III. Razões de decidir: Aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços, sendo irrelevante a perquirição de culpa. A alegação de fortuito externo ancorada em intempéries climáticas não encontra respaldo probatório nos autos, uma vez que dados meteorológicos oficiais apontam a ausência de chuvas anormais no período e na localidade indicados. A oxidação de fiação ou falha estrutural em equipamentos inerentes à transmissão do sinal inserem-se no chamado fortuito interno e no risco do próprio empreendimento, não eximindo a fornecedora do dever de indenizar. A privação do serviço essencial de telefonia por lapso temporal tão expressivo ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral presumido diante da frustração da legítima expectativa de continuidade do serviço e da vulnerabilidade a que a consumidora foi exposta. O montante indenizatório deve ser fixado em cinco mil reais, quantia que atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico e punitivo da medida sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais, invertendo-se o ônus sucumbencial. Tese de julgamento: "A interrupção injustificada e prolongada de serviço essencial de telefonia móvel, quando não amparada em excludente de força maior cabalmente comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa ao consumidor".

Legislação relevante citada: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 14 e 22; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001328-52.2019.8.05.0063, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001327-04.2018.8.05.0063, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001185-97.2018.8.05.0063
, em que figura como Apelante
CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS
e, como Apelada,
CLARO S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a CLARO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA